Tribunal: CARF
Processo: 13807.005439/2004-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.005439/2004-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.120 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
MONICA BRANDI FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 02/01/2002
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76.
Em respeito ao instituto constitucional do direito adquirido, ganho auferido
sobre operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida
após a revogação do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal
benefício se as condições para a sua concessão foram cumpridas antes da
vigência da legislação posterior que transformou a isenção em hipótese de
incidência.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo administrativo de Pedido de Reconhecimento de
Isenção cumulado com Pedido de Restituição de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.005439/2004-27
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

recolhido a título de ganho de capital na alienação de ações/quotas societárias negociadas fora da
bolsa, relativo ao ano-exercício 2003, podendo-se observar das fls. 3 que o referido imposto foi
recolhido indevidamente nos montantes de R$ 199.511,73 e R$ 35.586,14, correspondentes,
respectivamente, ao ganho de capital obtido com a alienação das participações da Viação
Cometa e do Hotel Glória.
Em sua requisição de fls. 4/25, a ora recorrente dispôs que em virtude das
escrituras públicas de doação datadas de 18.12.1979 e 04.10.1983, juntadas às fls. 39/44, figura
como titular de participações societárias das companhias denominadas Viação Cometa S/A
(CNPJ n. 61.084.018/0001-03) e Companhia Industrial de Grandes Hotéis – Hotel Glória (CNPJ
n. 33.198.706/0001-69) e que, em 02.01.2002, entendeu por alienar tais participações ao Sr.
Arthur Brandi Mascioli, conforme se pode verificar do respectivo Instrumento Particular de
Aditamento juntado às fls. 45/72.
A recorrente informou, ainda, que com a alienação das respectivas participações
societárias obteve resultado positivo (ganho de capital), todavia, no seu entendimento, tal
alienação encontra-se gravada e beneficiada pela isenção fiscal instituída pelo artigo 4o, alínea
“d” do Decreto-Lei n. 1.510/76, porquanto a revogação do referido artigo 4o pela Lei n. 7.713, de
22 de dezembro de 1988, aplicar-se-ia apenas às alienações de participações societárias que
àquela época ainda não haviam preenchido o requisito previsto na alínea “d” do referido
Decreto-Lei. Nesse contexto, a recorrente alegou que à época da edição da referida lei
revogadora já detinha, há mais de cinco anos, as respectivas participações, conforme se pode
observar dos Livros de Registros de Ações cujas cópias encontram-se acostadas às fls. 73/86.
E, aí, diante do recebimento parcelado dos valores correspondentes às referidas
alienações, a ora recorrente registrou que, visando à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário aqui discutido, acabou efetuando depósitos extrajudiciais junto à Caixa Econômica
Federal a título de IRPF sobre o ganho de capital supostamente isento, apurado nos períodos de
01.2002, 02.2002, 04.2002 e 05.2002, tendo realizado os respectivos depósitos administrativos
dos períodos vincendos de 06.2002, 07.2002, 08.2002, 09.2002 e 11.2002, conforme se verifica
dos comprovantes de depósitos acostados às fls. 31/38, 87/95 e 170/174.
Em Despacho de fls. 109, a autoridade fiscal entendeu por encaminhar o presente
processo à DERAT/SPO/DIORT para que fosse verificado se havia desistência formal da
interessada nos autos do processo administrativo n. 11610.016372/2002-66, bem assim para que
fosse esclarecida a situação atual dos depósitos representados pelos documentos de fls. 29/35.
Em resposta de fls. 112, o Presidente da 6a Turma da DRJ de São Paulo informou que não
constava nos autos do referido processo, de interesse de Arthur Brandi Sobrinho, qualquer
elemento que noticiasse a ocorrência de desistência formal da manifestação de inconformidade
ali interposta.
Na sequência, a ora recorrente entendeu por apresentar manifestação de fls.
119/122 por meio da qual informou que havia apresentado desistência, expressa e formal, em
relação ao primeiro Pedido de Restituição (processo administrativo n. 11610.016372/2002-66),
formulado em 31.07.2002, e no qual havia figurado como litisconsorte ativo com o Sr. Arthur
Brandi Sobrinho, conforme se verifica da cópia da Petição de Desistência acostada às fls. 29/30
e 123/124. E, aí, a recorrente acabou formalizando o presente expediente, no qual, é certo, figura,
exclusiva e isoladamente, no polo ativo.
Em 08.04.2009, a recorrente apresentou manifestação de fls. 140/143 em que
informou que o IRPF foi recolhido indevidamente nos períodos de apuração de 01.2002,
02.2002, 04.2002 e 05.2002 e o suposto reconhecimento da isenção dizia respeito aos períodos
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

de apuração de 06.2002, 07.2002, 08.2002, 09.2002 e 11.2002, bem assim que o prazo de que
dispunha a autoridade fiscal para constituir o crédito tributário que porventura entendesse devido
dever-se-ia reger pela regra prevista no artigo 15o, § 4o do CTN. Com efeito, a recorrente dispôs
que a autoridade fiscal deveria ter verificado as informações prestadas em DIRPF do exercício
de 2003 no quinquênio legalmente previsto, sendo que, passados mais de 6 (seis) anos desde a
ocorrência dos respectivos fatos geradores sem que autoridade tivesse lavrado qualquer Auto de
Infração em que constituiria eventual crédito tributário que porventura entendesse devido, não
haveria se negar a ocorrência da decadência nos termos do artigo 150, § 4o do CTN.
Naquela oportunidade, a recorrente entendeu por solicitar prioridade no
julgamento do presente processo em razão do curso do tempo desde sua instauração e em
conformidade com a pacífica jurisprudência administrativa sobre o assunto, bem assim entendeu
por juntar cópia da decisão exarada pela 6a Turma de Julgamento nos autos do processo
administrativo n. 11610.016372/2002-66, proposto por seu irmão Arthur Brandi Sobrinho, e cuja
matéria ali tratada era idêntica à matéria aqui discutida, conforme se observa da referida decisão
acostada às fls. 156/162. A propósito, a recorrente também entendeu por juntar cópia da decisão
proferida nos autos do processo administrativo n. 11610.005768/2007-92, de interesse da sua
irmã, a Sra. Eliana Brandi, cuja matéria era idêntica à matéria aqui discutida (fls. 178/185).
Os autos foram encaminhados para apreciação e, aí, em Despacho Decisório de
fls.191/194, a autoridade competente entendeu por indeferir o pedido de restituição tal qual
pleiteado de acordo com as razões abaixo transcritas:
“A hipótese de isenção que gera direito adquirido, a favor do contribuinte, é aquela
prevista no art. 178 do Código Tributário Nacional - CTN, “concedida por prazo certo e
em função de determinadas condições”. Esta não pode ser alcançada por lei revogadora,
pois é deferida por período determinado de tempo e sob determinadas condições,
exigindo um esforço ou um investimento por parte do contribuinte.
Cabe esclarecer que a expressão “em função de determinadas condições”, do art. 178 do
CTN, não significa a exigência de meros “requisitos”, mas sim a de uma
contraprestação por parte do contribuinte que lhe impõe um ônus, um sacrifício a que
ordinariamente não estaria sujeito, uma atividade que será desempenhada exatamente
para fazer jus à isenção. Em suma, trata-se de uma “isenção onerosa”. Nesse sentido, o
STF editou, em 1969, a súmula 544: “isenções tributárias concedidas, sob condição
onerosa, não podem ser livremente suprimidas” (ressalve-se apenas que o verbete foi
concebido segundo a redação original do art. 178 do CTN, não tendo sido mencionado o
pressuposto concomitante da determinação do prazo).
Em síntese, o direito à isenção pode ser incorporado ao patrimônio do particular em
duas ocasiões: (i) na ocorrência do fato descrito como isento, desde que esteja em vigor
a lei isentiva (é a regra geral; cujo exercício do direito é imediato e não protraído no
tempo); ou (ii) no cumprimento das condições exigidas pela lei concessiva da isenção
onerosa e a prazo certo, hipótese esta em que se pode falar em direito adquirido (direito
incorporado num momento para exercício em momento futuro).
Sendo assim, a não-incidência solicitada pela interessada não está acobertada pela atual
legislação, eis que, no momento da venda das participações societárias, em 02.01.2002,
não mais estava em vigor a norma desoneradora. Ou, em outras palavras, no momento
da ocorrência do fato, a lei o tipificava como gerador de obrigação tributária.
No entanto, ainda que em 01.01.1989 a participação societária já contasse com mais de
cinco anos sob titularidade da alienante, não é uma condição onerosa, mas um mero
requisito. Não se trata de sacrifício econômico a que a contribuinte se sujeite. Embora se
trate de uma cláusula essencialmente extrafiscal – no sentido de estimular as
participações mais perenes –, não se trata de ônus. Aliás, o próprio caso concreto nos
demonstra isso. Tanto a manutenção da participação societária não pode ser encarada
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

como ônus, que a interessada a manteve por mais de dez anos a contar de 1989, época
de revogação do incentivo. Vale dizer, é condição onerosa apenas aquela que impõe ao
particular fazer algo que normalmente não faria, ou seja, desviar-se de seu proceder
comum para se sujeitar a algo extraordinário que a lei exige como condictio sine qua
non do incentivo.
É esse desvio de sua conduta padrão, impondo ao contribuinte um sacrifício jurídico ou
econômico, aliado ao prazo determinado para fruição do benefício, que constituem os
fundamentos do direito adquirido relativo à isenção. No presente caso nenhum dos
pressupostos se apresenta.
Portanto, a desoneração trazida pelo art. 4° do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976, não foi
por prazo certo e nem sob condição onerosa. Mesmo possuindo as ações por mais de 5
anos do início da vigência da Lei n.o 7.713/1988, como a interessada não efetuou a
alienação até aquele momento, não ocorreu o fato gerador do IRPF sobre o ganho de
capital por lhe faltar um requisito essencial previsto em Lei, a própria alienação. Sendo
assim, a contribuinte não possui qualquer direito adquirido em relação ao não
pagamento do imposto na apuração do ganho de capital quando da alienação de suas
cotas.”
A recorrente foi, então, devidamente intimada do Despacho e entendeu por
apresentar Manifestação de Inconformidade de fls.197/214 em que suscitou, preliminarmente, as
seguintes alegações (i) Da prioridade no julgamento por envolver pessoa com mais de 60
(sessenta anos); e (ii) Da racionalização do contencioso e da necessária observância dos
precedentes que pacificaram a matéria. No mérito, a ora recorrente levantou as seguintes
questões: (i) Da decadência do direito de lançar os créditos tributários objeto dos depósitos
administrativos e do necessário levantamento dos referidos valores; e (ii) Da isenção dos ganhos
de capital decorrentes da alienação das participações societárias adquiridas até dezembro/1983 –
Do direito adquirido e da segurança jurídica. Com base em tais questões, a recorrente pleiteou a
autorização do imediato levantamento dos depósitos administrativos realizados em face da
decadência do direito de constituir créditos a eles vinculados e reconhecimento do direito
creditório pleiteado, determinando-se sua devida restituição atualizada.
Os autos
foram
encaminhados
para apreciação da
Manifestação de
Inconformidade e, aí, em Acórdão de fls. 241/249, a 3a Turma da DRJ de Brasília entendeu por
julgar a manifestação improcedente, de modo que o direito creditório restou não reconhecido,
conforme se observa da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
DILIGÊNCIA E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Indefere-se o requerimento de diligência quando prescindíveis à apreciação da matéria
litigiosa. Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade de sua
apresentação oportuna não for causada pelos motivos especificados na legislação de
regência.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Somente o sujeito passivo, que efetuar pagamento de tributo indevido, ou em valor
maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, tem direito à restituição
do montante recolhido ou apurado nessas condições.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional, pode ser revogada ou modificada
a qualquer tempo, sem que gere direito adquirido ao contribuinte.
As vendas de ações efetuadas por pessoas físicas após 1o de janeiro de 1989 estão
sujeitas ao imposto de renda sobre o lucro auferido, ainda que, na data da alienação, a
participação societária já conte com mais de cinco anos no domínio do alienante.
Inaplicável a isenção contida no artigo. 4o do Decreto-lei no 1.510, de 1976, por se
encontrar revogada no momento da ocorrência do fato gerador.
CONSTITUCIONALIDADE. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, à exceção
das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
A ora recorrente foi, então, regularmente intimada da decisão de 1a instância em
09.11.2016 (fls. 252) e apresentou Recurso Voluntário de fls. 254/269, protocolado em
29.11.2016 (fls. 253), sustentando, pois, as razões de seu descontentamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão por que dele conheço e passo a apreciá-lo em
suas alegações meritórias.
De início, observo que a recorrente encontra-se por suscitar as seguintes
alegações:
(i)
Da decadência do direito de lançar créditos tributários objeto dos depósitos
administrativos e do necessário levantamento dos respectivos valores (fls.
258/259):
- Que havia realizado depósitos administrativos em relação ao IRPF
incidente sobre o ganho de capital isento apurado nos períodos de 06.2002,
07.2002, 08.2002, 09.2002 e 11.2002, conforme se verifica dos
comprovantes de depósitos acostados às fls. 31/38, 87/95 e 170/174;
- Que não houve qualquer lançamento com o objetivo de constituir tais
créditos tributários para fins de prevenir a decadência nos termos do artigo
63 da Lei n. 9.430/96, razão pela qual não há como impedir o
levantamento dos depósitos administrativos realizados;
- Que a 1a Seção do STJ pacificou a matéria nos autos do Recurso Especial
n. 736.040/RS no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário não constitui óbice ao lançamento para evitar a decadência; e
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

- Que ainda que o indeferimento da isenção seja mantido, não haverá a
possibilidade de conversão dos depósitos administrativos em renda da
União, razão pela qual requer o imediato levantamento dos respectivos
valores depositados, minimizando, com isso, os prejuízos que já vem
sofrendo.
(ii)
Da necessária observância e vinculação aos precedentes que pacificaram a
matéria (fls. 260/262):
- Que a matéria em discussão não é de livre convencimento, mas, sim, de
vinculação obrigatória, não havendo se falar, portanto, em impossibilidade
de afastamento de lei por ilegalidade, a começar pelo que prescreve o
artigo 19, § 5o da Lei n. 10.522/02 que dispunha que “as unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas
decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento
adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas
matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
nos casos dos incisos IV e V do caput”;
- Que a questão já foi objeto de manifestação por parte da PGFN e já está
incluída na Lista de Disposta e Contestar e Recorrer que indica, de forma
exemplificativa, temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de
Tribunal superior, inclusive decorrentes de julgamentos de casos
repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, aos quais se
aplica o disposto no referido artigo 19 da Lei n. 10.522/02 e no artigo 2o,
inciso V e VII e parágrafos 3o a 8o, e artigos 5o e 7o da Portaria PGFN n.
502/2016;
- Que o CARF, prestigiando a racionalização, eficiência e efetividade do
contencioso tributário, atualmente também se orienta pelas mesmas
premissas de acordo com o artigo 62, § 1o, inciso II, alínea “c” do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/15, não sendo o caso, como
afirmou o v. acórdão recorrido, de impossibilidade de apreciação da
matéria em sede administrativa;
- Que toda a legislação converge para esta mesma tendência
racionalizadora, conforme se verifica do artigo 59, parágrafo único, inciso
II, alínea “a” do Decreto n. 7.574/11, artigo 26-A, § 6o, inciso II, alínea “a”
do Decreto n. 70.235/72 e artigo 2o, § 1o da Portaria PGFN n. 502/2016; e
- Que o v. acórdão não somente poderia como deveria ter observado e
seguido a orientação firmada pela 1a Seção do STJ sobre a matéria, a qual
foi reconhecida e encampada por ato da própria PGFN, o que, igualmente,
deve pautar a orientação deste E. CARF.
(iii)
Da isenção onerosa dos ganhos de capital decorrentes da alienação das
participações societárias adquiridas até dezembro/1983 – Do direito
adquirido e da segurança jurídica (fls. 262/269):
- Que nos termos do artigo 4o, alínea “d” do Decreto-Lei n. 1.510/1976, há
isenção de IRPF sobre o ganho de capital auferido na alienação de
participação societária, desde que cumprido o requisito imposto para tanto,
qual seja, a manutenção da participação por cinco anos, caracterizando,
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

pois, típica isenção onerosa com o objetivo de incentivar investimentos de
longo prazo;
- Que ainda que tal isenção tenha sido revogada pela Lei n. 7.713/88,
decerto que não há se falar em afastamento do direito adquirido daqueles
que já cumpriram os requisitos impostos para o gozo da referida isenção;
- Que quando da edição da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1998, a
qual revogou a isenção instituída pelo Decreto-Lei n. 1.510/76, já detinha,
há mais de cinco anos, a participação societária das empresas denominadas
Viação Cometa S/A e Companhia Industrial de Grandes Hotéis – Hotel
Glória, restando-se concluir, portanto, que as respectivas ações já estavam
albergadas pela mencionada isenção, da qual poderia usufruir quando as
alienasse;
- Que a segurança conferida pelo artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição
Federal não abrange somente o direito consumado, mas, também e,
principalmente, o direito adquirido, ainda não consumado, conforme
também se depreende da leitura do artigo 6o, § 2o da então vigente Lei de
Introdução ao Código Civil, que, a propósito, considera adquiridos tanto os
direitos que seu titular possa exercer, como aqueles cujo marco inicial para
o exercício seja um termo prefixo ou uma condição pré-estabelecida e
inalterável a arbítrio;
- Que o direito à isenção nasceu sob a égide do Decreto-Lei e também sob
sua égide ocorreu o decurso de cinco anos contados a partir da aquisição
ou da subscrição da participação societária, tornando patente, pois, o
direito adquirido à isenção, de modo que já tendo ocorrido o fato gerador
do direito à isenção antes da publicação da Lei n. 7.713/88, não se pode
cogitar pela inaplicabilidade da isenção;
- Que a lei aplicável seria a do momento da verificação do ganho de
capital, pois neste momento ocorre apenas o exercício do direito adquirido
sob a égide do respectivo Decreto-Lei que instituiu a isenção fiscal;
- Que a isenção está de tal forma pacificada que até mesmo a Procuradoria
da Fazenda Nacional reconhece tal circunstância ao deixar de recorrer à
Câmara Superior de Recursos Fiscais nos casos envolvendo a matéria aqui
discutida, conforme se depreende do voto vencedor proferido no Acórdão
n. 104-16.544;
- Que especificamente sobre o novo desdobramento argumentativo
pretendido pelo v. acórdão recorrido no sentido de que a isenção em tela
não seria por prazo e, portanto, poderia ser revogada de acordo com o
artigo 178 do CTN, o qual exigiria não apenas a condição, mas, também, o
prazo certo da regra desonerativa, nada mais ultrapassado e igualmente
superado pelo próprio STJ;
- Que o que deve ser objeto de proteção do direito adquirido é a isenção
onerosa, também chamada de condicional, o que não se confunde com a
mera soma de isenção por prazo certo + isenção condicional, até porque,
do contrário, estar-se-ia conferindo interpretação extensiva às isenções
onerosas, pois toda desoneração concedida por prazo certo e mediante
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

condições, sempre, invariavelmente, seria onerosa, o que não é verdade, ou
seja, independentemente da onerosidade, estaria presente a intangibilidade
da isenção; e
- Que de acordo com os precedentes que geraram a Súmula 544, o STF já
vinha decidido que apenas a condição onerosa gera direito adquirido, o
STJ, no julgamento dos Embargas Declaratórios que sucederam ao
julgamento do Recurso Especial n. 1.133032/PR, transitou em julgado em
03.11.2011, afastou a interpretação pretendida pelo v. acórdão recorrido.
Com base em tais alegações, a recorrente requer, preliminarmente, o levantamento
dos depósitos realizados nos autos em face da decadência do direito de lançar os créditos
tributários a eles vinculados e, no mérito, que o presente recurso voluntário seja integralmente
provido para, reformando-se o v. acórdão recorrido, reconheça-se o direito creditório tal qual
pleiteado, determinando-se, portanto, a devida restituição dos valores atualizada pela Selic.

1. Do Direito adquirido à isenção de IRPF sobre o ganho de capital
decorrente das alienações de participações societárias

Pois bem. Penso que a questão central que deve ser aqui enfrentada diz com a
aplicação da isenção instituída pelo artigo 4o, alínea “d” do Decreto-Lei n. 1.510/1976. A
alegação sobre a decadência do direito de lançar créditos tributários objeto dos depósitos
administrativos é mera questão marginal que a depender do desfecho aqui tomado, tornar-se-á
superada. Portanto, entendo que devo iniciar a análise do presente Recurso Voluntário a partir da
questão inerente à aplicabilidade da isenção sobre ganhos de capital decorrentes da alienação das
participações societárias prevista no referido artigo 4o, alínea “d” do Decreto-Lei n. 1.510/1976.
É verdade que a hipótese de alienação de ações a partir da qual decorra ganho de
capital constitui o elemento material da regra-matriz do Imposto sobre a Renda. Todavia, é de se
reconhecer que o artigo 4o, alínea “d” do Decreto-Lei n. 1.510/1976 acabou estabelecendo que
em face de determinadas condições os supostos ganhos são isentos da incidência do imposto
sobre a renda. Confira-se:
“Decreto-Lei n. 1.510/76
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
[...]
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.”
Pelo que se pode notar, o Decreto-Lei n. 1.510/76 dispunha que a isenção aplicar-
se-ia às hipótese em que o acionista detivesse as participações societárias por um período
mínimo de cinco anos.
Ocorre que o artigo 4o, alínea “d” do Decreto-Lei n. 1.510/76 foi revogado pela
Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988. E, aí, é de se notar que a questão central aqui discutida
acaba ganhando novos contornos, já que, agora, a perspectiva de análise é no sentido de saber se
a referida isenção se aplica àquelas alienações efetuadas após a promulgação da Lei n. 7.713/98.
A pergunta que deve ser aqui realizada, portanto, é a seguinte: há direito adquirido à isenção
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

prevista no artigo 4o, alínea “d” do Decreto-Lei n. 1.510/76 nas hipóteses em que as alienações
são efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da aquisição da participação?
Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a Constituição Federal de
1988 acabou protegendo aqueles direitos já incorporados ao patrimônio do contribuinte ao
estabelecer em seu artigo 5o, inciso XXXVI que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada. Confira-se:
“Constituição Federal
Art. 5o (omissis):
[...]
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;”
De acordo com Maria Helena Diniz1, o direito adquirido “é o que já se incorporou
definitivamente ao patrimônio e à personalidade de seu titular, de modo que nem lei nem fato
posterior possa alterar situação jurídica, pois há direito concreto, ou seja, direito subjetivo e
não potencial ou abstrato”. A propósito, note-se que a possibilidade de aplicação de uma norma
mesmo após a sua revogação ocorre em razão do fenômeno jurídico denominado de
“ultraatividade”, o qual, segundo Roque Antônio Carraza (1999, p. 555), relaciona-se com os
institutos constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito:
“Em remate, convém assinalarmos que o direito adquirido e o ato jurídico perfeito mais
do que imunes ao efeito retroativo da lei nova, impedem que esta, de algum modo, os
desconstitua.
[...]
Neste sentido, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito asseguram a ultratividade da
lei velha, que continuará a disciplinar as situações que sob sua égide se consumara,
mesmo depois da entrada em vigor da lei nova. Tudo em homenagem ao princípio da
segurança jurídica.” (grifei).
O Código Tributário Nacional dispõe que as isenções só podem ser revogadas a
qualquer tempo quando não são concedidas por prazo certo e em função de determinadas
condições. Tratam-se das chamadas isenções condicionadas. É ver-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104.”
A partir da leitura do dispositivo supracitado é possível perceber que o
contribuinte passa a ter direito adquirido a uma isenção condicionada a partir do momento em
que cumpre as exigências legais para tanto, de modo que esse direito não se esvazia com a
eventual revogação póstera da norma concedente do benefício. É nesse sentido que dispõe que
dispõe Aurélio Pitanga Seixas (1999, p. 164):
“No plano normativo, como já visto, toda e qualquer norma jurídica pode ser revogada,
em qualquer tempo, mesmo que contenha um prazo certo de vigência.

1 DINIZ, Maria Helena. A irretroatividade das leis e o direito adquirido. Revista dos Tribunais. São Paulo, 1982, p.
204.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

Não pode, nem existe qualquer dispositivo constitucional neste sentido, vedando a um
legislador de uma determinada legislatura, revogar normas isencionais instituídas em
legislações anteriores.
Portanto, a lei, a norma isencional, pode ser revogada, sempre e a qualquer tempo.
Como já foi examinado em capítulo anterior, se a pessoa isenta já cumpriu os requisitos
e exigências fixados na norma isencional, passa a ter direito adquirido ao gozo do favor
fiscal, cuja duração dependerá do tributo e do eventual prazo concedido pelo
legislador.” (grifei).
Na sequência, devo afirmar que a condição imposta para o gozo da isenção de
IRPF no caso em análise que é a manutenção das ações no patrimônio do contribuinte por cinco
anos é, sim, dotada de onerosidade. É que a conservação da propriedade de ações por um prazo
de cinco anos configura uma condição onerosa, vez que se tratam de bens negociáveis cujo valor
sofre com as inflexões e intempéries do mercado. Além disso, estava implícito no ditame
normativo do Decreto-Lei 1.510/76 que, para usufruir da isenção, deveria o contribuinte
renunciar a qualquer oportunidade de negociação das cotas nos cinco anos subsequentes a sua
aquisição ou subscrição. Ele deveria privar-se, então, de obter lucro imediato e certo caso optasse
por desfrutar de um benefício maior – a alienação isenta de IRPF – porém incerta.
Nesse contexto, veja-se o entendimento de José Souto Maior Borges (2006, p. 79-
80):
“Ao contrário, nas isenções condicionais, a lei estabelece as condições e os requisitos
para a sua concessão. Tais condições e requisitos ordinariamente exigem do titular da
isenção, como pondera Carlos Maximiliano, esforço dispendioso, obra cara,
imobilização de capitais próprios ou tomados a juros.
Se nessas circunstâncias fosse juridicamente possível a cessão de plano da fruição do
benefício fiscal, restabelecido total ou parcialmente, o ônus da tributação, ninguém
arriscaria a seu futuro financeiro; ninguém acudiria aos acenos do Estado, através da
legislação de incentivos fiscais, particularmente em matéria de isenções. A qualquer
tempo, poder-se- ia dar a ruptura do equilíbrio financeiro do investimento privado, com
a superveniência da lei revogadora.” (grifei).
Outrossim, mostra-se necessário ressaltar que a jurisprudência dos tribunais
superiores demonstra a concordância destes com o entendimento de que há a configuração de
direito adquirido às isenções condicionadas. O Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF,
inclusive, editou a súmula no 544, na qual se posicionou expressamente pela configuração de
direito adquirido:
“Súmula 544. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser
livremente suprimidas.”
Doutro lado, o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui inúmeras decisões no
sentido de considerar que os ganhos de capital decorrentes de operações de alienações de
participações societárias adquiridas sob a égide do Decreto-Lei 1.510/76 estão isentos do
imposto sobre a renda ainda que as respectivas transações tenham ocorrido após a entrada em
vigor da Lei no 7.1713/88, cujas ementas transcrevo abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DERENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
DECRETO-LEI N.1.510/1976.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

- A Primeira Seção do STJ fixou o entendimento de que é isento do Imposto de Renda o
ganho de capital decorrente da alienação de ações societárias após 5 (cinco) anos da
respectiva aquisição, ainda que transacionadas após a vigência da Lei n. 7.713/1988,
conforme previsão do Decreto-Lei n. 1.510/1976.Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no Ag: 1425917 AL 2011/0196692-6, Relator: Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, Data de Julgamento:01/12/2011, Data de Publicação: DJe 07/12/2011)
***
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
ALIENAÇÃO
DE
AÇÕESSOCIETÁRIAS. ISENÇÃO CONDICIONADA OU ONEROSA. DECRETO-
LEI1.510/1976. REVOGAÇÃO PELA LEI 7.713/1988. DIREITO ADQUIRIDO
AOBENEFÍCIO FISCAL.
1. A discussão nos autos consiste na caracterização ou não de direito adquirido de
isenção de Imposto de Renda sobre lucro auferido na alienação de ações societárias,
isenção esta instituída pelo Decreto-Lei 1.510/1976 e revogada pela Lei 7.713/1988,
tendo em vista que a venda das ações ocorreu em janeiro de 2007, ou seja, após a
revogação.
2. A legislação em regência (arts. 1o e 4o, d, do Decreto-Lei1.510/76) concede isenção
de Imposto de Renda sobre lucro auferido por pessoa física em virtude de venda de
ações mediante o cumprimento de determinado requisito (condição), qual seja, o de a
alienação ocorrer somente após decorridos cinco anos da subscrição ou da aquisição da
participação societária. Trata-se, portanto, de isenção sob condição onerosa.
3. A isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei.
Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 544, que dispõe:
"Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente
suprimidas".
4. Em minuciosa leitura do art. 4o, d, do Decreto-Lei 1.510/1976, constata-se que o
referido dispositivo legal estabelecia isenção do Imposto de Renda sobre lucro auferido
por pessoa física pela venda de ações, se a alienação ocorresse após cinco anos da
subscrição ou da aquisição da participação societária.
5. In casu, o contribuinte cumpriu os requisitos para o gozo da isenção do Imposto de
Renda, nos termos da referida lei, antes mesmo da revogação da norma, tendo direito
adquirido ao benefício fiscal.
6. A Primeira Seção passou a adotar orientação em sentido contrário à que foi acolhida
pelo Tribunal local, entendendo ser isento do Imposto de Renda o ganho de capital
decorrente da alienação de ações societárias após cinco anos da respectiva aquisição,
ainda que transacionadas após a vigência da Lei 7.713/1988, conforme previsão do
Decreto-Lei 1.510/1976.7. Agravo Regimental não provido.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1137701 RS 2009/0082320-7. Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/08/2011, Data da Publicação: DJe
08/09/2011).”
Inclusive, note-se que esse entendimento foi recentemente confirmado no Agravo
Interno no Recurso Especial 1.647.630/SP, cuja ementa transcrevo abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO.
DECRETO-LEI
N.
1.510/76.
NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DA REVOGAÇÃO.
TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES DO TITULAR ANTERIOR DO
BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO ATRELADA À TITULARIDADE
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

DAS AÇÕES POR CINCO ANOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - O acórdão adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a isenção
de Imposto sobre a Renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei n. 1.510/76, pode
ser aplicada às alienações ocorridas após a sua revogação pelo art. 58 da Lei n.
7.713/88, desde que já implementada a condição da isenção antes da revogação, não
sendo, ainda, transmissível ao sucessor do titular anterior o direito ao benefício.
IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da
Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-
se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
V - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1647630 SP 2017/0003422-0. Relatora: Ministra REGINA
HELENA COSTA, Data de Julgamento, 02/05/2017, Data de Publicação: 10/05/2017).”
(grifei).
Nesse contexto, ressalte-se, que este Conselho Administrativo de Recursos –
CARF possui acórdãos que reconhecem o direito adquirido à isenção tal qual requerida pela
recorrente, conforme se pode verificar das ementas transcritas abaixo:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS. A
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°, ALÍNEA "d" DO
DECRETO-LEI
1510/76
DIREITO
ADQUIRIDO
A
ALIENAÇÃO
SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7.713/88).
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da aquisição da
participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5 (cinco)
anos tenha transformado a hipótese de não incidência em hipótese de incidência, não
torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o manto constitucional do direito
adquirido o regime tributário completado na vigência da legislação anterior que afastava
qualquer hipótese de tributação.
Recurso Provido
(CARF. Acórdão n. 2102-002.967 no Processo n. 16048.000047/2008-22. Relatora:
ALICE GRECCHI, Data da Sessão: 13/05/2014)
***
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000, 2001
IRPF - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - AQUISIÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA
HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA PREVISTOS NO ART. 4°, ALÍNEA "d" DO
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

DECRETO-LEI 1510/76 - DIREITO ADQUIRIDO A ALIENAÇÃO SEM
TRIBUTAÇÃO MESMO NA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR
ESTABELECENDO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA (LEI 7713/88)
Se a pessoa física titular da participação societária, sob a égide do art. 4°, "d", do
Decreto-Lei 1.510/76, subsequentemente ao período de 5 (cinco) anos da aquisição da
participação, alienou-a, ainda que legislação posterior ao decurso do prazo de 5 (cinco)
anos tenha transformado a hipótese de não incidência em hipótese de incidência, não
torna aquela alienação tributável, prevalecendo, sob o manto constitucional do direito
adquirido o regime tributário completado na vigência da legislação anterior que afastava
qualquer hipótese de tributação.
Recurso provido.
(Processo n. 11831.002650/2001-12. Acórdão n. 2202-002.468, Conselheiro Relator
ANTONIO LOPO MARTINEZ).”
Essa Turma também tem posicionamentos que acabam corroborando a linha de
raciocínio aqui perfilhada, conforme se observa da ementa abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76.
Em respeito ao instituto constitucional do direito adquirido, ganho auferido sobre operação de
alienação de participação societária, mesmo que ocorrida após a revogação do Decreto-Lei que
instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal benefício se as condições para a sua concessão foram
cumpridas antes da vigência da legislação posterior que transformou a isenção em hipótese de
incidência.
[...].”
(Processo n. 10865.721664/2016-65. Acórdão n. 2201-005.473, Conselheiro Relator Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 11.09.2019).”
Dando sequência à linha de raciocínio, observe-se que a própria PGFN acabou
incluindo essa matéria na Lista de Disposta e Contestar e Recorrer, a qual indica, de forma
exemplificativa, temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal superior,
inclusive decorrentes de julgamentos de casos repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda
Nacional, sobre os quais se aplica o disposto no referido artigo 19 da Lei n. 10.522/02 e no artigo
2o, inciso V e VII e parágrafos 3o a 8o, e artigos 5o e 7o da Portaria PGFN n. 502/2016.
“Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016)
Lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal
superior, inclusive a decorrente de julgamento de casos repetitivos, em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional, conforme art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016
ORIENTAÇÕES GERAIS:
A presente lista será constantemente atualizada e contém:
(i) no item “1”, lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do STF
e/ou de Tribunal superior, inclusive a decorrente de julgamento de casos repetitivos, em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional, aos quais se aplica o disposto no art. 19 da
Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No
502/2016.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

[...]
Temas em relação aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos
arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016:
1.22 - Imposto de Renda (IR)
[...]
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido

Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a consequente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.” (grifei).
Portanto, o contribuinte que detenha quotas sociais há mais de cinco antes e antes
da entrada em vigor da Lei n. 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda
quando da alienação de sua participação societária. Para tanto, é imprescindível que o
contribuinte preencha os seguintes requisitos: (i) comprovação da titularidade das ações; (ii)
comprovação de que as ações foram adquiridas até 31.12.1983; e (iii) comprovação de que o
alcance do prazo de 5 anos em relação à titularidade das ações ocorreu ainda na vigência do
Decreto-Lei n. 1.510/76 e, portanto, antes de sua revogação pela Lei n. 7.713/88.
Na hipótese dos autos, verifique-se que em virtude das escrituras públicas de
doação datadas de 18.12.1979 e 04.10.1983, juntadas às fls. 39/44, a recorrente passou a ser
titular das participações societárias das companhias denominadas Viação Cometa S/A (CNPJ n.
61.084.018/0001-03) e Companhia Industrial de Grandes Hotéis – Hotel Glória (CNPJ n.
33.198.706/0001-69). Portanto, tanto a recorrente comprova a titularidade das ações quanto
comprova que tais participações societárias foram adquiridas em período anterior a 31.12.1983.
Além disso, note-se que o alcance do prazo de cinco anos em relação à titularidade das ações
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005439/2004-27

ocorreu, portanto, em 18.12.1984 relativamente às ações da Viação Cometa S/A) e 04.10.1988 no
que diz com as quotas societárias da Companhia Industrial de Grandes Hotéis – Hotel Glória.
Quer dizer, o alcance do prazo de 5 ações em relação à titularidade das ações ocorreu ainda na
vigência do Decreto Lei n. 1.510/76 e, por conseguinte, antes de sua revogação pela Lei n.
7.713/88.
Portanto, nos termos do que dispunha o artigo 4o, alínea “d” do Decreto-Lei n.
1.510/76, entendo que a recorrente faz jus ao direito adquirido à isenção do Imposto sobre a
Renda sobre o ganho de capital auferido com as alienações das participações societárias das
companhias denominadas Viação Cometa S/A e Companhia Industrial de Grandes Hotéis –
Hotel Glória, que, a rigor, ocorreu em 02.01.2002, conforme se pode verificar do respectivo
Instrumento Particular de Aditamento juntado às fls. 45/72. Em consequência, e tal como
afirmei anteriormente, a alegação sobre a decadência do direito de lançar créditos tributários
objeto dos depósitos administrativos restou superada.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso voluntário
e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer o direito à isenção sobre o ganho de capital
aqui discutido, restituindo-se, portanto, os valores indevidamente recolhidos, bem assim para que
a recorrente possa levantar os valores objeto de depósitos extrajudiciais realizados junto à Caixa
Econômica Federal.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital